Tribunal: STF
Processo: HC 207176
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderlei Dias de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 696.496/RO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada).



    A defesa alega ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Aponta a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque o paciente 



    “é portador doença grave (obesidade extrema), conforme os exames e laudos acostados que comprovam a existência das moléstias com a classificação no CDI-10: S14 - Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível cervical; E66.2 - Obesidade extrema com hipoventilação alveolar.” 



    Aduz, a esse respeito, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na cadeia pública.



    Afirma demonstrada 



    “a necessidade da prisão domiciliar humanitária, assim, o Juízo de Origem deveria colocar o paciente com urgência nos moldes do art. 318, II do CPP, a fim de resguardar sua integridade física e moral, em respeito aos preceitos constitucionais, internacionais e decisões reiteradas desta Suprema Corte”.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a prisão domiciliar humanitária, com ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP). 



    Liminar indeferida.



    Informações prestadas. (Doc. 16)



    Por meio da petição/STF nº 100.461, o impetrante reitera o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O caso retrata hipótese segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik fulminou de plano a inicial do HC nº 696.496/RO, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância. 



    Portanto, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07) 



    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, consta das informações encaminhadas pela direção do estabelecimento prisional competente que já foi solicitada a transferência do paciente para unidade prisional mais adequada às suas necessidades. 



    Noticiou-se, ainda, que o paciente tem recebido os medicamentos de uso regular, tem sido acompanhado por meio de consulta médica, bem como já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus e aguarda a aplicação da segunda dose. 



    Em que pesem os argumentos levantados pelo impetrante quanto ao estado de saúde do paciente, o exame dos elementos contidos nos autos não autoriza a superação do óbice processual (dupla supressão de instância), 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente